Tribunal: TJBA
Processo: 0500359-98.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500359-98.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS THEODORO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

IV

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SAÚDE. GARANTIA FUNDAMENTAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSA. PATROCÍNIO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Evidenciada a necessidade de pessoa de parcos recursos financeiros se submeter a cirurgia ortopédica, em razão de patologia que afeta o joelho, é dever do Estado fornecer o tratamento adequado, a fim de garantir a saúde do paciente, motivo de confirmação da sentença, que impôs a obrigação aos acionados.

II – Tratando-se de procedimento cirúrgico eletivo e cujo atendimento pela Administração Pública estava em tramitação, afasta-se a alegada ilicitude para justificar a condenação ao pagamento de indenização, porque não configurado o dano moral.

III – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública. TEMA 1002/STF.

IV – Julgada parcialmente procedente a ação, a sucumbência é recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0500359-98.2016.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figura como
Apelante
DOMINGOS THEODORO DOS SANTOS e como
Apelados
o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA